Tribunal: TJSP
Processo: 1003864-12.2020.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Apelação – Revisão contratual c.c. Danos morais – Cartão de crédito – Preliminares de nulidade, por cerceamento de defesa, e de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitadas - Possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior à mensal desde que expressamente pactuada – Alegação de juros abusivos: ausência de provas a respeito da discrepância entre a taxa medida e a

Ementa:
Apelação – Revisão contratual c.c. Danos morais – Cartão de crédito – Preliminares de nulidade, por cerceamento de defesa, e de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitadas - Possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior à mensal desde que expressamente pactuada – Alegação de juros abusivos: ausência de provas a respeito da discrepância entre a taxa medida e a efetivamente cobrada – Cobrança de tarifas abusivas – Inexistência – Anuidade e IOF – cobrança dentro dos parâmetros legis – Tarifa de SMS – Estorno em valor muito superior ao efetivamente cobrando – Dano moral: inexistência – Sentença mantida – Recurso improvido.